Tribunal: TJBA
Processo: 0019519-22.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0019519-22.1995.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s): CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES, CARLOS HENRIQUE TELES DE MELO, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: TULIO BRITO CAVALCANTI

Advogado(s):ADRIANO ROCHA LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tradição Companhia Imobiliária contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Salvador/BA nos autos da execução hipotecária nº 0019519-22.1995.8.05.0001, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora. A recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal, bem como inobservância da Súmula 240 do STJ. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se é válida a extinção de ofício após a citação do réu, sem requerimento da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil impõe, como requisito para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.

4. Compulsando os autos, verifica-se que não foi realizada a intimação pessoal da empresa autora para dar prosseguimento ao feito, o que inviabiliza a extinção da demanda por abandono.

5. Conforme a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, após a formação da relação processual, a extinção por abandono exige provocação da parte ré, o que igualmente não se verifica no presente caso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício insanável, devendo a sentença extintiva ser anulada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, APL 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº

0019519-22.1995.8.05.0001,

em que figuram como apelante
TRADI
ÇÃO
COMPANHIA IMOBILI
Á
RIA
e como apelado
T
Ú
LIO BRITO CAVALCANTI
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239